Tribunal: TJSP
Processo: 1045689-95.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1045689-
95.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINERIOS OURO
BRANCO LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045689-95.2017.8.26.0053 -Voto no 13057
2
Voto no 13.057
Apelação Cível n. 1045689-95.2017.8.26.0053
Apelante: Minérios Ouro Branco Ltda.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Origem: 9a Vara da Fazenda Pública
MM. Juíza: Renata Martins de Carvalho
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
Pedido
parcialmente
procedente.
Sucumbência recíproca. Vedação à compensação de honorária
(art. 85, § 14, CPC). Honorários advocatícios devidos, por
ambas as partes, ao patrono da parte contrária.
Recurso provido.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação interposto
pela autora Minérios de Ouro Ltda. contra a r. sentença de fls. 272/275, que,
nos autos da ação anulatória de débito fiscal que ajuizou em face da Fazenda
do Estado de São Paulo, julgou parcialmente procedente o pedido para afastar
a cobrança dos juros de mora no que exceder o índice federal estabelecido
para os débitos da União, determinando que a ré procedesse à retificação das
Certidões de Dívida Ativa indicadas na inicial, reconhecendo a nulidade dos
efeitos dos protestos e, por conseguinte, tornando definitivos os efeitos da
tutela de urgência. Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte
a arcar com os honorários de seu advogado, determinando o rateio das custas.
A apelante sustenta, em síntese, que reconhecida a
sucumbência parcial, cada parte deve ser condenada ao pagamento de
honorários do patrono da parte adversa, sendo expressamente vedada a
compensação, nos exatos termos do que dispõe o § 14, do art. 85 do CPC.
Requer seja condenada a apelada ao pagamento de honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045689-95.2017.8.26.0053 -Voto no 13057
3
nos termos do art. 85, § 3o, do CPC (fls. 297/00).
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões pelo não provimento do recurso (fls. 306/308).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso merece provimento.
O pedido da autora foi formulado nos seguintes termos
(fls. 22):
Requer, outrossim, seja a presente ação julgada procedente para o
fim de reconhecida a inconstitucionalidade da taxa de juros
aplicada pela Ré aos débitos tributários estaduais ser declarada
a nulidade das CDAs nos (...), cancelando-se, como consequência
lógica, os protestos destes títulos, compelindo-se a Ré, ainda, a
formalizar novas CDAs, com a aplicação tão somente da Taxa
SELIC, como critério de atualização dos débitos, até o dia 1o de
Novembro de 2.017.
O édito singular julgou parcialmente procedente o pedido
para afastar a cobrança dos juros de mora no que excedesse o índice federal
estabelecido para os débitos da União; determinando que a ré procedesse à
retificação das Certidões de Dívida Ativa indicadas na inicial; reconhecendo a
nulidade dos efeitos dos protestos e, por conseguinte, tornando definitivos os
efeitos da tutela de urgência.
O § 14 do art. 85 do CPC, inovando em relação ao
CPC/1973, veda expressamente a compensação da verba honorária em caso
de sucumbência parcial.
Desse modo, deve ser afastada a compensação da verba
honorária, mas na fixação dos honorários devidos por uma parte ao patrono
da outra, deve ser considerado o percentual de êxito obtido, e no caso verifica-
se que a sucumbência da autora, ora apelante, deu-se em maior parte, seja do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045689-95.2017.8.26.0053 -Voto no 13057
4
ponto de vista da extensão do pedido que formulou (nulidade integral das
CDAs objeto do autos, sendo que apenas o de reconhecimento de
inconstitucionalidade dos juros restou acolhido), seja considerando o proveito
econômico obtido (porquanto logrou êxito apenas em reduzir parte dos juros
moratórios, apesar de impugnar a totalidade dos débitos).
Assim, o Estado de São Paulo deve responder por 20%
dos ônus de sucumbência, e a KJ Indústrias Reunidas Ltda por 80%.
Tais ônus de sucumbência compreendem os valores
desembolsados em custas e despesas processuais (lembrando-se que a
responsabilidade da Fazenda, nesse tópico, resume-se aos valores devidos em
reembolso); e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado, após a
liquidação (conforme o art. 85, § 4 o, II, do CPC), sobre o valor do proveito
econômico obtido (base de cálculo), correspondente ao excesso de juros cujo
decote foi determinado (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC). Por sua vez, a cota cabível a
cada advogado fica desde já estabelecida em 20% e 80%, como acima
consignado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso nos termos epigrafados.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045689-95.2017.8.26.0053 -Voto no 13057
5
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora